Tribunal: TJPA
Processo: 0005552-62.2017.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005552-62.2017.8.14.0008

APELANTE: CARLOS ANTONIO CARVALHO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO. ALEGADO FLAGRANTE FORJADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NÃO TENDO A DEFESA COMPROVADO, POR QUALQUER MEIO LÍCITO DE PROVA, A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APTOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, QUE PASSARAM A TER VALORAÇÃO NEUTRA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE UMA ATENUANTE, SEM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06.

PROVIMENTO
.

APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. APLICANDO-SE A REDUÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO ANTE A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO EM SEU PODER.

PENA QUE PASSA A SER DE
04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CARLOS ANTÔNIO CARVALHO MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, ID 670010, que o condenou a cumprir pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia,
ID 6669985, que no dia 28 de abril de 2017, por volta das 22 horas, uma guarnição da polícia militar que fazia ronda ostensiva pela cidade abordou o ora apelante quando este estava em um bar, localizado na rua Principal, trevo do Peteca, bairro Conde, município de Barcarena, sendo encontrado em seu poder 41 papelotes de cocaína e cerca de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em espécie, sendo o ora apelante conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante com espeque no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2206.

Em ID 5402802, Defesa Preliminar;

Em ID 5402803, Laudo Pericial, nº 2014.05.000070-QUI , afirmando a apreensão de 79.6 gramas da substância vulgarmente conhecida por
cocaína
;

Em ID 66670007, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 66670010, proferida sentença condenatória na qual, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restou o ora apelante condenado nas penalidades do art. 33,
caput
, sendo sua pena final e definitiva cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, não tendo o magistrado aplicado a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 6670013/14,
razões recursais
pugnando a defesa pela
reforma da sentença penal
, objetivando

a absolvição por falta de provas com pedido subsidiário de absolvição em razão de flagrante forjado e, caso não seja este o entendimento, revisão da pena para redução da pena base ao mínimo legal, além da devida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, decote da pena de multa, ante a situação econômica desfavorável do apelante, bem como os benefícios da gratuidade processual.

Em sede de
contrarrazões,
ID

6670015/16, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 6670017/6670037.

Nesta
Instância Superior,
em parecer de

ID 7429503, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CARLOS ANTÔNIO CARVALHO MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, ID 670010, que o condenou a cumprir pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e
, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
: AUSÊNCIA DE PROVAS E FLAGRANTE FORJADO

Requer o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas da prática do crime pelo qual fora condenado, afirmando sua defesa não haver nos autos prova suficiente a levar à conclusão da prática de qualquer crime pelo apelante, bem como que fora o apelante preso em razão de flagrante forjado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta, se mostrando a tese de negativa de autoria ilhada nos autos.

Ressalto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2017.05.000230-QUI, ID 6670003, que concluiu que o produto apreendido se tratava da substância identificada como
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando 6,4 gramas, sendo esta encontrada em poder do apelante, já embalada em pequenas porções.

Assim, tenho que a pretensão absolutória deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do apelante se mostraram firmes, concisos e convergentes durante toda a instrução processual, como se denota da mídia constante dos autos e que peço vênia para não reproduzir, não havendo dúvida acerca da ocorrência do crime bem como sobre sua autoria, não havendo que se falar em absolvição.

Por oportuno, ressalto que os policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora apelante, testemunha devidamente compromissada, prestou depoimento firme e conciso, em tudo corroborando os termos da denúncia, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não só pode como deve ser considerado pelo Juízo, não havendo que se falar em sua imprestabilidade como instrumento apto a embasar a condenação uma vez que seu depoimento, como o de todos os policiais que porventura sejam ouvidos em Juízo, é meio probatório idôneo a amparar a decisão judicial.

Acerca da validade dos depoimentos prestados por policiais, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)” (grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois não prospera a tese de insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos testemunhais prestados em Juízo corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e, como tal, aptos a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vício nos depoimentos testemunhais prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois a condenação se deu em razão das vastas provas apresentadas, não havendo nos autos qualquer indício e/ou indicativo que corrobore a alegação defensiva de flagrante forjado.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua alegação de flagrante forjado,

razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido
.

DA
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa revisão da pena, uma vez que considera exasperada a pena base cominada pelo juízo sentenciante, pleiteando que sejam analisadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, com a respectiva redução da pena.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse ( 41 embalagem – 6,4 g), para fins de comercializaço, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

No registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social no investigada. Os motivos do crime lhe so desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências no podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturaço familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de recluso e 600 (seiscentos )dias multa.

No há atenuantes ou agravantes

No há causa de aumento ou diminuiço, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de

06 ( seis) anos de recluso e

600 (seiscentos) dias multa
.

Considerando a condiço econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de aplicar o art 397,§2 do CPP, pois que o réu respondeu o processo em liberdade.

O regime de cumprimento da pena será o REGIME SEMIABERTO

Concedo o direito de apelar em liberdade.”

Quanto a este ponto do apelo entendo que advém razão à defesa. Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, se valeu de argumentação genérica, próprias do tipo, para negativar as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, não apresentando estas devida fundamentação, fazendo o magistrado menção a condutas já previstas no próprio tipo penal, não sendo o local onde o crime foi praticado, residência de outros, fator que excede ao que previsto na norma, sendo, ao contrário, tal conduta comum ao tipo e, como é de conhecimento comum,
ao julgador monocrático não é dada

possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentado
:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Portanto, a fundamentação genérica, ou comum ao tipo, de circunstância judicial para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis:
“(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)”
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO.
DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO
DA PENA
-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.
(...). HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. A valoração negativa
das
circunstâncias judiciais foi feita com considerações vagas,
genéricas,
sem
fundamentação
objetiva, portanto inadequadas para justificar a exasperação, pois o Magistrado não indicou nenhum fato concreto que justificasse a valorização negativa
das
circunstâncias
. [STJ. AgRg no HC 202233 / ES. Relª. Minª. Laurita Vaz. Publicação: 28/5/2013] (GRIFEI).

Ressalto, contudo,
meu entendimento acerca da discricionariedade do Juízo, bem como o reconhecimento da confiança que se deve ter neste por ser quem está mais próximo do caso, das partes e, por conseguinte, estar mais apto a decidir. Reitero ainda que nossa

Corte Suprema já assentou tal entendimento ao afirmar que
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais”.
Mas, destaco, assentou também que este poder não é arbitrário uma vez que o
caput
do art. 59 do Código Penal

estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo legal
,
bastando, porém, que apenas um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Neste sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418), ensina,
in verbis:

“...é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.

No mesmo sentido também leciona Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ao afirmar,
in verbis:

“Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)”.

Assim, e apesar do entendimento ao norte esposado, entendo que no caso dos autos não há fundamento suficiente à manutenção das circunstâncias judiciais como desfavoráveis, uma vez que a culpabilidade, os motivos e consequências do crime não extrapolam o que previsto pela norma e o local da prática do crime não extrapola o que previsto no próprio tipo penal, razão pela qual deixo de considerar como negativas as referidas circunstâncias, passando a pena base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, § 4º, ART. 33

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante a redução da pena em razão do redutor previsto no § 4º do art. 33, também aqui entendo advir razão ao apelo, pois, como se denota das provas contidas nos autos, bem como em razão da revisão da dosimetria da pena, preenche o apelante, cumulativamente, os requisitos necessários à sua concessão.

Assim, por reconhecer serem favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como exposto alhures,
acolho o pedido e aplico o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, pois
entendo que neste caso vigora em favor do apelante o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que, apesar de não ter comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, também não restou comprovado o exercício contumaz de atividade ilícita, bem como sua dedicação reiterada à traficância ou à prática de qualquer outro crime,
sendo imperioso reconhecer que
o apelante preenche, cumulativamente, os requisitos que possibilitam a concessão do benefício,

vejamos o dispositivo:

Art. 33, § 4
o:
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Assim, por preencher o apelante, cumulativamente, os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau de 1/6, tendo em vista que, apesar da pouca quantidade da droga apreendia, esta é altamente nociva, em razão de sua natureza extremamente viciante, encontrada em seu poder, sendo a droga por si comercializada das mais perigosas, que provoca maior agravamento da saúde dos usuários,
passando sua pena a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não cabendo a substituição por

pena restritiva de direitos, em conformidade com a norma penal insculpida no art. 44 do CP.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena foram devidamente respeitadas e cumpridas, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em que pese o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena base para o mínimo legal, bem como aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau mínimo de 1/6, passando a pena do apelante a ser de
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022